Tribunal: TJSP
Processo: 1032964-11.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 2o, 3o, 4o E 5o QUIRODÁCTILOS DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 2o, 3o, 4o E 5o QUIRODÁCTILOS DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1032964-11.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HAROLDO DE OLIVEIRA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1032964-11.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: HAROLDO DE OLIVEIRA COSTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14729
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELA EM 2o,
3o, 4o E 5o QUIRODÁCTILOS DA MÃO DIREITA

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E
DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO -
BENEFÍCIO
DEVIDO
NA
ESPÉCIE
-
AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
FIXAÇÃO DOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO SENTENÇA
REFORMADA.
Apelação do autor provida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Haroldo de
Oliveira Costa em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em
síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente típico,
ocorrido em 15.06.2015, eis que, no exercício de sua atividade, atuando na feitura de
pães, ao manusear um cilindro de amassar pão, teve os 2o, 3o, 4o e 5o quirodáctilos da
mão direita, atingidos pela máquina que operava, o que lhe causou esmagamento e
contusão nos mencionados membros. Postula a condenação da autarquia ao
pagamento dos benefícios previstos na legislação acidentária, desde a cessação do
auxílio-doença, ou seja, 17.06.2016.
Regularmente
citado
aos
12.08.2016
(fls.27),
apresentou o INSS contestação às fls.45/55, pugnando pela improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls.30/35, complementado a fls.58, manifestando-se o autor às fls.39/44 e
61/65.
A sentença de fls.68/70 julgou improcedente o pedido
inicial, isentando o obreiro do pagamento das verbas de sucumbência, por força do
disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.72/81, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que os autos
não retornaram ao perito para responder os quesitos suplementares. No mérito, aduz
que o perito não examinou com cautela suficiente os documentos médicos juntados
aos autos, que traziam o histórico clínico do recorrente, inclusive o deferimento do
INSS quanto ao benefício acidentário, prova da incapacidade pregressa, omitindo,
assim, detalhes importantes em relação à incapacidade do recorrente, de modo que o
laudo pericial mostra-se omisso, incompleto, inválido e eivado de afirmativas
equivocadas, razão pela qual, deve ser anulado. Por fim, assevera que a redução da
capacidade laborativa, em grau mínimo dos movimentos de flexão do 2o, 3o, 4o e 5o
quirodáctilos e o bloqueio da articulação interfalangeana distal do 4o quirodáctilo,
comprovam a existência de incapacidade. Requer a realização de nova perícia
médica.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.88).
Em Sessão realizada aos 10.10.2017, o v.acórdão de
fls.93/97 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse
realizada.
Adveio novo laudo (fls.111/115), manifestando-se
somente o autor às fls.118/119 e 122/123.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que o alegado cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
defesa e as críticas lançadas pelo autor a respeito da prova pericial produzida na
origem, foram supridas pela conversão do julgamento em diligência e renovação da
perícia médica.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 15.06.2015, eis que o
autor, no exercício de sua atividade, atuando na feitura de pães, ao manusear um
cilindro de amassar pão, teve os 2o, 3o, 4o e 5o quirodáctilos da mão direita, atingidos
pela máquina que operava, que lhe causou esmagamento e contusão nos
mencionados membros
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
emitida pelo próprio empregador (fls.11), bem como pela concessão administrativa
de auxílio-doença acidentário recebido pelo autor no período de 16.07.2015 a
17.06.2016 (fls.53/55).
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da mão direita revelou: “Ausência de amputações;
Presença de cicatrizes em face ventral dos 2o, 3o e 4o dedos (fotos); Presença de leve
desvio do 5o dedo, porem com mobilidade preservada; Redução em grau médio dos
movimentos de flexão das interfalangeana medial e distal dos 2o, 3o e 4o dedos, com
apagamento das pregas cutâneas e aumento do volume articular (fotos); Redução
parcial da destreza e da pinça realizada por estes dedos, com prejuízo parcial da
preensão da mão como um todo;” (fls.112).
Nessa esteira, assentou o expert: “Ao exame médico
pericial foi evidenciada alteração sequelar nos dedos avaliados, conforme descrito
ao exame físico e constante das fotos. Tal alteração não impede que o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
trabalhe em suas funções, tanto que retornou ao trabalho e trabalhou por mais
alguns anos, porem considerando as atividades que realizava na época do acidente
(copeiro/padeiro), e as alterações encontradas, podemos entender que há redução
parcial e permanente de sua capacidade de trabalho, por permanente maior esforço
em seu desempenho, com redução parcial de sua produtividade, já que há alteração
na pinça realizada por estes dedos, alterando assim parcialmente a destreza manual
e a preensão da mão, o que em trabalhos como os por ele realizados onde as
atividades são eminentemente manuais, haverá necessidade de permanente maior
esforço e incomodo no dia a dia” (fls.114).
Por essa razão, concluiu que o autor apresenta:
“Incapacidade Parcial e Permanente decorrente de acidente de trabalho, por
permanente maior esforço e incomodo;” (fls.115).
Nesse contexto, ainda que a sequela constatada não
impeça o autor de exercer a mesma atividade, forçará o trabalhador a um maior
esforço na consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ele
compensado pelo natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como
se negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente,
assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano
não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido
benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente,
ocasionando maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas
e, caracterizado o nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o acolhimento do
recurso interposto pelo autor, para que se decrete a procedência do pedido inicial,
condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente, no valor
correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença, que corresponde ao dia 18.06.2016 (fls.53). Também é devido o
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal,
nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo
Civil, até a data da prolação desta decisão que inverteu o julgado, uma vez que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que, entre o termo inicial do benefício (11.07.2013) e a
data da propositura da ação (25.09.2015), não transcorreu prazo superior a cinco
anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público